Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736361-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (proc. n. 0756637-80.2018.8.07.0016,), que inadmitiu a exceção de pré-executividade da parte recorrente. Narra, em breve síntese, que as Certidões da Dívida ativa (CDA’s) apresentadas prelo Distrito Federal são nulas, porquanto não congregam com o entendimento alcançado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do ARE n. 1216078/2019, no sentido de que: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. Alega, assim, que o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis na espécie atingem percentual superior a SELIC, sendo tais CDA’ s, portanto, imprestáveis para instrumentalizar a ação executiva na origem. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que, se mantido o curso do processo executório na instância primeva, haverá risco de dano de difícil reparação, ante a possibilidade de constrição patrimonial naquela sede. No mérito, postula a declaração de nulidade das CDA’s em apreço. É a síntese do que interessa. A fim de viabilizar a análise do pedido prefacial supracitado, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o comprovante de pagamento do preparo correspondente à guia bancária coligida (art. 194, §2o, do Provimento Geral Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais), ou, ainda, no mesmo prazo assinalado, promova o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do Código de Ritos). Escoado o prazo assinalado, retornem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator